Tribunal: TJPA
Processo: 0802000-12.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802000-12.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA REGINA BORGES LOUREIRO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELOS DÉBITOS DE IPVA QUANDO A
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO É COMUNICADA AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO.
NÃO ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA PREVISTA EXPRESSAMENTE NA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. INCIDÊNCIA DO ART. 124, II DO CTN.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJPA.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ABORDADA E DECIDIDA NA DECISÃO EMBARGADA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

À UNANIMIDADE.

1. Arguição de omissão quanto à alegação de inexistência de responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA quando a transferência de propriedade do veículo não é comunicada ao órgão estadual de trânsito.

2. Inobstante, conforme consignado na decisão embargada, a responsabilidade solidária do ex-proprietário do automóvel por débitos de IPVA em relação ao período posterior à alienação é condicionada à previsão em lei específica estadual,

a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN. Situação que se aplica
ao caso concreto, porquanto a legislação tributária do Estado do Pará traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN (artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 c/c art. 48 do Decreto nº 2.703/2006).
O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

3.
Inexistência de qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, haja vista, toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, inexistindo omissão a ser aclarada.

4. Configurada a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda.

5.

Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

6.
Embargos conhecidos e rejeitados. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 34ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
no período de 27 de setembro a 04 de outubro de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA REGINA BORGES LOUREIRO contra ESTADO DO PARÁ, diante de Acórdão de minha Relatoria, cujo teor negou provimento ao Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida nos autos de Agravo de Instrumento (processo nº 0802000-12.2019.8.14.0000), interposto nos autos na Ação Ordinária (processo nº 0802132-39.2019.8.14.0301), ajuizada pela agravante.

O Acórdão embargado foi proferido com a seguinte ementa (
Id. 5273449
):

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. COBRANÇA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE IPVA EM FACE DE EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO ALIENANTE REFERENTE AO PERÍODO POSTERIOR À VENDA DO AUTOMÓVEL. POSSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 124, II DO CTN. PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (ARTIGOS 11, 12, VII DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 C/C ART. 48 DO DECRETO Nº 2.703/2006). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Da preliminar de cerceamento de defesa. A agravante foi devidamente intimada de todos os atos processuais, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada. 2. Insurgência contra decisão que aplicou a legislação estadual, que traz regra específica sobre a responsabilidade solidária do alienante como sujeito passivo do IPVA quando verificada a transferência da propriedade de veículo não comunicada ao DETRAN. 3. Em regra, o fato gerador do IPVA advém da propriedade do veículo automotor e, quando ocorre a transferência da propriedade, a responsabilidade pelo débito fiscal se transmite ao adquirente, ainda que a alienação não tenha sido registrada no órgão estadual de trânsito, conforme disposto no art. 130 do Código Tributário Nacional. 4. Inobstante, conforme precedentes do STJ, se houver expressa previsão em lei estadual, na ausência de comunicação ao órgão de trânsito sobre a transferência do bem, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA referente ao período posterior à venda do automóvel, a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN. Hipótese que se aplica ao caso concreto, tendo em vista a regra específica prevista na legislação tributária do Estado do Pará, que prevê a possibilidade de obrigação solidária discutida nos autos (artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 c/c art. 48 do Decreto nº 2.703/2006). 5. Agravo interno conhecido e não provido. À Unanimidade.

Em razões recursais (Id. 5595235), a embargante aduz omissão quanto à alegação de inexistência de responsabilidade solidária do alienante pelos débitos de IPVA quando a transferência de propriedade do veículo não é comunicada ao órgão estadual de trânsito.

Sustenta, tal qual deduzido no agravo interno, que na compra e venda de veículo, o negócio jurídico se perfectibiliza com a tradição, ainda que não registrada a transferência na repartição de trânsito, pois a comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo é irrelevante para a responsabilidade tributária, constituindo mera formalidade administrativa.

Alega que o registro é do veículo e não do proprietário, embora deva constar o nome deste, obviamente, para atrelar aquele a alguém e, a mudança de nome no registro de trânsito é providência que cabe ao comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que este seja responsabilizado por omissão daquele.

Aduz que o registro do veículo no Departamento de Trânsito vale como presunção de propriedade, implicando na transferência do domínio, independentemente da tradição, porém, tal presunção pode ser elidida com a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada de sua tradição. Ressalta que tal presunção, porém, pode ser elidida com a prova da venda do veículo a terceiro, acompanhada de sua tradição, como indene de dúvidas neste feito, aspecto sobre o qual requer a embargante expressa manifestação.

Assevera que a mudança de nome no registro de trânsito é providência que cabe ao comprador e não ao vendedor, e não tem sentido que este seja responsabilizado por omissão daquele, inclusive por força do que disciplina o art. 233 do Código de Trânsito Brasileiro, é considerada infração grave, quando o adquirente não efetuar o registro do veículo, nos casos de transferência de propriedade, no prazo de trinta dias, junto ao órgão

executivo de trânsito.
Requer expressa manifestação acerca da questão ora esposada.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Aclaratórios, para sanar as omissões ora apontadas, inclusive para efeito de prequestionamento dos dispositivos supra invocados, e, caso entenda conveniente, empreste efeito modificativo ao julgado,

Em contrarrazões, o embargado requer o não acolhimento do recurso, pois opostos por com o intuito de rediscutir a matéria por inconformismo com o resultado da causa, o que é inadequado na via eleita (Id 5691387).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art.1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187). (grifos nossos).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Na situação ora examinada, a embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso,
alegando, em síntese, que na compra e venda de veículo, o negócio jurídico se perfectibiliza com a tradição, de modo que, a falta de comunicação ao órgão de trânsito acerca da alienação do veículo é irrelevante para a responsabilidade tributária, constituindo mera formalidade administrativa.

Inobstante,
conforme consignado na decisão embargada,
a responsabilidade solidária do ex-proprietário do automóvel por débitos de IPVA em relação ao período posterior à alienação é condicionada à previsão em lei específica estadual.

Em geral, a
ausência de comunicação ao órgão competente acerca da alienação do veículo não gera responsabilidade tributária ao antigo proprietário em relação ao período posterior à venda, todavia, tal regra não se aplica ao caso concreto, porquanto a legislação estadual traz regra específica,
a teor do que estabelece o art. 124, II do CTN, in verbis:

Art. 124.
São solidariamente obrigadas:

(...)

II -
as pessoas expressamente designadas por lei
.

Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.

Na hipótese dos autos, a legislação tributária do Estado do Pará estabelece nos artigos 11, 12, II e VII da Lei Estadual nº 6.017/96 e art. 48 do Decreto nº 2.703/2006
, in verbis
:

Lei Estadual nº 6.017/96:

Art. 11.
Contribuinte do imposto é o proprietário do veículo.

Art. 12.
São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

(...)

II - O titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título;

(...)

VII -
o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente
; ( grifo nosso)

(...)

Parágrafo único. A solidariedade prevista neste artigo não comporta benefício de ordem.

(...)

Decreto nº 2.703/2006:

Art. 48. No caso de alienação, fica facultado ao antigo proprietário comunicar, no prazo máximo de trinta dias a contar da data da transferência, ao órgão responsável pelo registro, matrícula, inscrição ou licenciamento a transferência de propriedade do veículo, hipótese em que ficará desonerado de qualquer responsabilidade quanto ao imposto, cujo fato gerador ocorra após tal comunicação, bem como em relação aos respectivos acréscimos moratórios e penalidades cabíveis.

Das normas acima colacionadas extrai-se que, desde que haja previsão em lei estadual, na falta de comunicação ao Detran da transferência de veículo automotor, será solidária a responsabilidade tributária do alienante pelo pagamento do IPVA.

O referido posicionamento baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, conforme se infere nos seguintes julgados
:

IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SOLIDARIEDADE. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. APLICABILIDADE. I –
Na origem, trata-se de ação objetivando a anulação do crédito tributário inscrito em certidão de dívida ativa referente ao IPVA, do período posterior à alienação, em razão da ausência de comunicação da transferência do veículo ao departamento de trânsito.
II – Na sentença, julgaram-se parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária, a partir da citação válida. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada, a fim de afastar a responsabilidade solidária pelo pagamento dos IPVAs incidentes sobre o bem, a partir da data da comunicação de sua alienação ao órgão de trânsito. III –
O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) é lançado de ofício no início de cada exercício (art. 142 do CTN) e constituído definitivamente com a cientificação do contribuinte para o recolhimento da exação, a qual pode ser realizada por qualquer meio idôneo, com instrução para o seu pagamento e efetivação.
IV – Dispõe a Lei Estadual n. 13.296/2008, que revogou a Lei Estadual n. 6.606/1989, o quanto segue: “Artigo 6º – São responsáveis pelo pagamento do imposto e acréscimos legais: I – o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto e acréscimos legais do exercício ou exercícios anteriores; II – o proprietário de veículo automotor que o alienar e não fornecer os dados necessários à alteração no Cadastro de Contribuintes do IPVA no prazo de 30 (trinta) dias, em relação aos fatos geradores ocorridos entre o momento da alienação e o do conhecimento desta pela autoridade responsável.” V
– Extrai-se da leitura do texto legal que, caso o alienante do veículo não informe ao Departamento de Trânsito a venda do bem, ele se tornará responsável solidário pelo recolhimento do IPVA, até que a notificação seja realizada. VI – Portanto, a vinculação do autor ao pagamento do referido tributo (IPVA) encontra-se prevista no art. 128 do CTN e também na Lei n. 13.296/08, art. 6º, inciso VIII. VII – O não cumprimento de obrigação imposta pela Lei Estadual, qual seja, de informar ao órgão competente sobre a alienação do veículo, fica o vendedor atrelado ao fato gerador do IPVA. VIII – A recente jurisprudência do STJ é de que, “na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual”. REsp 1.775.668/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe 17/12/2018.
IX – Estando o acórdão regional recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial desta Corte, não merece ser reformado. X – Agravo interno improvido. AgInt no REsp 1.777.596/SP, DJ 11/12/2019. ) (Grifei)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. Reconsideração da decisão. Novo julgamento.
Caracterização. IPVA. Responsabilidade tributária solidária do exproprietário do veículo automotor. Alienação não comunicada ao órgão de trânsito. Responsabilidade prevista em Lei Estadual. Cabimento. Precedentes.
Dissídio jurisprudencial prejudicado. Agravo interno provido para em juízo de retratação conhecer do Recurso Especial para negar-lhe provimento. (STJ; AgIntEDcl-REsp 1.724.451; Proc. 2018/0035598-3; PA; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 15/10/2018; DJE 17/10/2018; Pág. 4359) (Grifei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EXPROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI ESTADUAL. CABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual. Precedentes.
III - O Relator está autorizado, por meio de decisão monocrática, a negar provimento a recurso ou pedido contrário à jurisprudência dominante acerca do tema, consoante Enunciado da Súmula n. 568/STJ. IV - A Agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1736103/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 03/09/2018). (Grifei)

Na mesma linha de entendimento, este E. Tribunal de Justiça assim decidiu, a conferir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO “A QUO” SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DO IMPOSTO (IPVA) EM RELAÇÃO AO ANTIGO PROPRIETÁRIO DO AUTOMÓVEL. SÚMULA N. 85 DO STJ. APLICAÇÃO RESTRITA
.
NECESSIDADE DE PREVISÃO DA RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO PARA DEFINIÇÃO DOS FATOS GERADORES (ART. 24, § 3º, DA CF/1988. ART. 12, I, DA LEI ESTADUAL Nº 6.017/96 E O ART. 48 DECRETO Nº 2.703/2006).
NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO DO FUMUS BONI IURIS EM FAVOR DO AGRAVADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Belém/PA, 26 de agosto de 2019. Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator

(TJ-PA - AI: 08088225120188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 02/09/2019)
.
(Grifei)

Desta forma
,
inexiste qualquer irregularidade sanável por meio dos presentes embargos, porquanto toda a matéria posta a apreciação desta Corte foi julgada, não padecendo a decisão embargada dos vícios que autorizariam a sua oposição (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

Assim, impende ressaltar que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido,
o EDcl no AgRg nos EREsp 1315507/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 28/08/2014.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1- Os Embargos de Declaração buscam de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC impugnar decisão judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão e erro material; 2- Não se ressente o acórdão embargado de omissão, diante da inexistência do vício interno no julgado. Foram claramente expostas as razões do conhecimento e parcial provimento do recurso de agravo interno interposto pelo embargante; 3- Impossibilidade de rediscussão da matéria via embargos de declaração; 4- Embargos conhecidos e rejeitados.

(TJPA, 2018.01041823-27, 187.286, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-12, Publicado em 2018-03-22). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PELOS FUNDAMENTOS CONSTANTES DO VOTO. 1 - Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão do embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento da Apelação Cível. 2 - Recurso conhecido e improvido.

(TJPA, 2018.01306511-05, 187.991, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-06). (grifos nossos).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO CLARA E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO NÃO ACOLHIDO. UNANIMIDADE. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada. Não merecem ser acolhidos os argumentos da parte embargante posto que já foram analisados com clareza e precisão no acórdão embargado.

(TJPA, 2016.02917334-77, 162.419, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-21, Publicado em 2016-07-22). (grifos nossos).

Por fim, registra-se que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido,
dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal (art. 1.025 do CPC/2015).

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,
27 de setembro de 2021

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 04/10/2021